Tribunal: STF
Processo: RHC 82390
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: ausência dos seus pressupostos: rejeição.



            1. Embargos de declaração a acórdão que, na linha da decisão plenária do HC 81.611, Pertence, Inf. STF 333, deu provimento ao recurso de habeas corpus, para declarar a nulidade do processo, desde a denúncia, inclusive, sem curso, no entanto, a prescrição penal.



            2. Manifesta improcedência dos embargos, que não se prestam: a explicitar pretendida sinonímia entre a declaração de nulidade desde a denúncia, inclusive e o chamado “trancamento da ação penal”; a cuidar da validade ou não da representação fiscal, da qual, declarada a nulidade do processo penal que provocou, nenhuma lesão ou ameaça resulta para a liberdade de locomoção do paciente; a declarar o fundamento do “trancamento da ação penal”, longamente deduzido na decisão embargada e a alterar o julgado quanto à suspensão da prescrição.